Tribunal: TJPA
Processo: 0802784-36.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802784-36.2018.8.14.0028

APELANTE: FRANQUIMATOS DOS SANTOS LIMA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.0802784-36.2018.8.14.0028

APELANTE: FRANQUIMATOS DOS SANTOS LIMA

ADVOGADO: MARCEL CEZAR DA CRUZ

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINADO NA RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 DA ANEEL NÃO ATENDIDO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADOS PELA CONCESSIONÁRIA.

DANOS MORAIS. CABIMENTO. FIXAÇÃO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.0802784-36.2018.8.14.0028

APELANTE: FRANQUIMATOS DOS SANTOS LIMA

ADVOGADO: MARCEL CEZAR DA CRUZ

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelação cível interposta por FRANQUIMATOS DOS SANTOS LIMA, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que julgou improcedente a AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, movida em face de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA.

A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida, e condenou a parte autora nas custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a parte autora apresentou recurso de Apelação, requerendo, em síntese, a reforma da sentença de primeiro grau, para declarar a inexistência de débito, no valor de R$ 4.664,44 (quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) e condenar a Recorrida em danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor tido como justo, razoável e proporcional.

Foram oferecidas Contrarrazões (ID 22408041).

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM, de novembro de 2024

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.0802784-36.2018.8.14.0028

APELANTE: FRANQUIMATOS DOS SANTOS LIMA

ADVOGADO: MARCEL CEZAR DA CRUZ

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

DO MÉRITO

A presente controvérsia se trata
do exame acerca da legalidade do procedimento adotado pela concessionária fornecedora de energia elétrica para a apuração de Consumo Não Registrado (CNR), que originou a cobrança da fatura com vencimento em 04/07/2018, no valor de R$ 4.664,44 (quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), e o cabimento de danos morais e materiais.

Em se tratando de procedimento a ser seguido pela concessionária fornecedora de energia elétrica para a cobrança de consumo não registrado, este Tribunal estabeleceu a seguinte Tese no IRDR Nº 4:

“a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica, em consonância com o voto do relator.” (TJPA - IRDR Nº 0801251-63.2017.8.14.0000 (Tema 04) – Tribunal do Pleno – Rel. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – Data do Julgamento: 16/12/2020. Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2020).”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou a Tese nº 699, em recurso especial representativo da controvérsia (Resp nº 1.412.433/RS), no qual, apesar de se discutir a possibilidade de corte de fornecimento de energia na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, assim foi também considerado:
“Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente o direito ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida.”

Nesse sentido, em análise aos autos, verifico que o apelado não comprovou o estrito cumprimento dos procedimentos administrativos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, limitando-se a apresentar recortes de telas e documentos, mas não atendeu a diversos dispositivos desta resolução, a saber: não comprovou a entrega do KIT CNR (art. 129, § 1º, III) nem o relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor, não comunicou à consumidora, com a antecedência exigida, o local, data e hora da realização da avaliação técnica (art. 129, § 7º), e não informou, por meio de correspondência específica, a substituição do medidor, detalhando o motivo da troca e as leituras dos medidores retirado e instalado (art. 73, § 4º).

Dessa forma, fica evidente a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Cabe à concessionária de energia elétrica a comprovação da efetivação e regularidade do procedimento administrativo (IRDR 4, item "c"). Considerando os fatos e as provas nos autos, não restou demonstrado que a concessionária garantiu ao consumidor, durante as inspeções, a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. No que tange aos casos de fraude no medidor, a jurisprudência do STJ veda a suspensão do fornecimento de energia quando o ilícito for constatado unilateralmente pela concessionária (REsp 1412433/RS).

Ademais, trata-se de relação contratual, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que a parte autora é considerada consumidora. Nessa circunstância, configura-se o dever de indenizar de forma objetiva, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal, dispensando-se, assim, a necessidade de provar a culpa.

Nesse sentido, diante da hipossuficiência da autora/apelante, ocorre a incidência da inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII). Logo, cabia à concessionária ré, ora apelada, provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, em relação à regularidade do processo administrativo (CPC/15, art. 373, II).

No tocante à irregularidade do procedimento administrativo a ser observado e à ocorrência de danos morais, eis como a jurisprudência deste Tribunal tem se manifestado:

Nesse sentido:

EMENTA. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO EM DOBRO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). FRAUDE NO MEDIDOR (DESVIO). TESES DO IRDR Nº. 04 DO TJ/PA.
FALTA DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RESOLUÇÃO Nº. 414/2010, DA ANEEL. INVALIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO.
INTERRUPÇÃO (CORTE) DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS. INVALIDADE DA DÍVIDA LANÇADA. DÉBITO DE ORIGEM PRETÉRITA E SEM AVISO PRÉVIO DO ATO INRREPUTIVO DE FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 699 DO STJ. DANOS MORAIS COMPROVADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000449-19.2015.8.14.0049, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 31/07/2023, 1ª Turma de Direito Privado) (grifo meu)

No que diz respeito à condenação por danos morais, é sabido que o valor da indenização por danos morais deve ser estipulado de acordo com o princípio da razoabilidade, observando a proporcionalidade em relação à lesão à honra, moral ou dignidade do ofendido. Além disso, deve-se considerar as circunstâncias do caso, a extensão do dano sofrido e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, de modo que a reparação não resulte em enriquecimento ilícito de quem recebe, nem em impunidade ou reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, conforme AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti, julgado em 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse contexto, o valor da indenização deve ser fixado de forma razoável, proporcional à gravidade do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

Diante do exposto, considerando todos os transtornos vivenciados pela autora/apelante e o prejuízo produtivo do consumidor, bem como as circunstâncias e as partes envolvidas, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de danos morais se mostra uma quantia razoável que, embora não sirva para enriquecer o prejudicado, é suficiente para cumprir a função pedagógica da reparação, sem causar um ônus excessivo à concessionária, ao mesmo tempo em que visa evitar que situações semelhantes ocorram com outros consumidores. Esse valor não configura enriquecimento ilícito para quem recebe, nem impunidade ou reincidência para quem paga, sendo adequado ao dano causado, conforme a jurisprudência sobre o tema.

Ademais, a correção monetária das importâncias fixadas a título de danos morais incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e o termo inicial dos juros de mora incidem desde o evento danoso, mesmo em hipótese de danos morais, conforme expresso na Súmula 54 do STJ.

Em função da reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais, a inversão dos ônus sucumbenciais é medida que se impõe. Havendo condenação, impõe-se, na forma prevista pelo art. 85, § 2º, do CPC, a alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais para observar tal parâmetro, no percentual estipulado na origem, no caso, 10% (dez por cento).

Na forma prevista pelo art. 85, § 11, do CPC, a majoração dos honorários em grau recursal somente é exigível quando o recurso interposto pela parte vencida é inadmitido ou desprovido, o que não é o caso dos autos, razão pela qual deixo de majorar a verba honorária.

DISPOSITIVO

POSTO ISSO, CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a Sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, para: (i) declarar a nulidade da cobrança do débito de R$ 4.664,44 (quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos); (ii)

condenar a ré apelada a pagar à autora apelante, a título de indenização por danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 STJ) e o termo inicial dos juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 STJ); (iii) inverter os ônus sucumbenciais em desfavor da Apelada, alterando a base de cálculos dos honorários sucumbenciais, no índice de 10% (dez por cento), para que tal percentual incida sobre o valor da condenação, na forma determinada pelo art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

BELÉM, de novembro de 2024

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 18/12/2024